Tribunal: TJSP
Processo: 1017207-64.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Acórdão embargado que determinou a aplicação da "adequada forma de incidência dos consectários legais, a saber: (i) correção monetária a partir do momento em que diagnosticada a doença (16.07.2013), de acordo com o INPC , e (ii) juros de mora a partir da citação segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Acórdão embargado que determinou a aplicação da "adequada forma de incidência dos consectários legais, a saber: (i) correção monetária a partir do momento em que diagnosticada a doença (16.07.2013), de acordo com o INPC , e (ii) juros de mora a partir da citação segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas no RE no 870.947/SE – STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017)." – omissão quanto à natureza da ação, por se tratar de repetição de indébito tributário – omissão reconhecida – observância (i) do pagamento de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, e (ii) do disposto na Súmula no 188 do STJ, referente ao termo inicial de cômputo dos juros de mora. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.